Tribunal: STF
Processo: Rcl 48046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Construtora OAS, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo de Execução Provisória 1001036-87.2020.5.02.0031, para garantir a observância da tese fixada no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “[...] é empresa que figura como ré nos autos da Reclamação Trabalhista movida por Adriano Santana Quadros De Andrade, processo nº 1000911- 0.2018.5.02.0031, originário da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, SP. Iniciada a execução provisória, os autos receberam o número 1001036- 7.2020.5.02.0031. 



    Nestes últimos autos, após a apresentação dos cálculos pelas partes e perito, em 14/04/2021, em impugnação aos esclarecimentos periciais, foi apresentada manifestação pela Reclamante, requerendo que, por força da conclusão do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade de nº 58, fosse aplicada a taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, na apuração do valor devido ao Autor naquela execução provisória. 



    Em 29/04/2021, foi proferida decisão homologando a conclusão pericial, sem manifestação quanto ao índice de correção monetária e juros. 



    Em 10/05/2021, a ora reclamante opôs embargos de declaração, com o fito de sanar a omissão da decisão, quanto ao índice de correção monetária e juros. 



    Em 21/05/2021, proferida decisão pelo MM. Juízo do Trabalho da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos seguintes termos: […]



    A decisão impugnada, ora encartada aos autos em sua integralidade, demonstra o afastamento - ainda que implícito - da recente decisão proferida pelo E. STF, no julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021) no dia 18/12/2020, cuja decisão segue anexa. 



    Na citada decisão, o fato desta Egrégia Corte haver modulado os efeitos da decisão – ao entendimento de que os processos em curso que estejam na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF – justificou o pleito desta reclamante naqueles autos de requerer a aplicação da taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial” (págs. 3-5 da petição inicial, grifos no original).



    Assevera que a decisão reclamada,



    “[...] ao determinar o prosseguimento do feito observando-se a modulação dos efeitos da atualização monetária pelo IPCA-E, fere substancialmente, decisão recém emanada por esta Colenda Corte.



    Ainda, não é demais a Reclamante sinalizar que a execução que envolve as partes já supracitadas, nos autos de nº 1001036-87.2020.5.02.0031 contorna dois pontos importantes. Primeiro, o fato de tratar-se de execução provisória, portanto ainda não houve trânsito em julgado do título executivo. Segundo, a controvérsia com relação ao índice de atualização monetária.



    […] 



    Deste modo, resta claro que a decisão proferida pela MM. 31ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, a qual descartou por completo, a observância pela instância de origem da garantia de aplicação das decisões proferidas por esta Suprema Corte, merece ser cassada, não devendo prevalecer”  (págs. 6-7 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e, no mérito, requer seja: 



    “[...]



    (c) Julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a respeitável decisão proferida, que se determine o imediato sobrestamento da execução provisória na Reclamação Trabalhista, até decisão final da presente Reclamação ou ainda, sucessivamente, que a atualização monetária do débito executado na Execução Provisória, seja apurada na forma estabelecida pelo julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021)” (pág. 9 da petição inicial, grifos no original).



    Em 25/8/2021 deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 14).



    O beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 20).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 25).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (documento eletrônico 27).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a reclamante alega que o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP não observou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal.



    Analisando detidamente os autos, observo que o Juízo reclamado, ao homologar, na execução provisória, a conclusão pericial para fixar o crédito exequendo, consignou o seguinte: “juros simples de 1% ao mês. Índice de correção monetária: IPCA-E, a partir de 25/03/2015” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Contra a referida sentença de liquidação foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar omissão, no entanto, indeferiu-se o pedido de reforma do índice de correção monetária, destacando-se da decisão, in verbis:



    “[...]



    Por outro lado, em relação ao pedido, indefiro.



    Isso porque, trata-se de execução provisória, a qual deve refletir o título executivo provisório, sendo que, no caso específico, o acórdão proferido pelo e. TRT/SP, em sede de recurso ordinário, que manteve a sentença condenatória, no ponto relacionado ao índice de correção monetária.



    Na sentença condenatória, integrada pela decisão proferida no bojo de embargos de declaração, determinou: 



    ‘(…) Complementando o tópico relativo à correção monetária, cabe argumentar que, revendo posicionamento anterior, as questões alusivas à aplicação do IPCA-e já estão superadas pelas recentes decisões do STF e do TST. Para efeitos de modulação, os débitos trabalhistas serão corrigidos pela TR até 26.3.2015 (data da publicação do julgamento do STF das ADIs n. 4225, 4357, 4372 e 4.400) e depois pelo IPCAe. (…)’



    Neste momento, na reclamação trabalhista, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamada está pendente de julgamento no c. TST, em que discute-se o índice de correção monetária, conforme o despacho seguinte:



    ‘(…) D E S P A C H O



    CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-e e TR) Índice aplicável de correção monetária.



    Na Sexta Turma do TST, aguarda-se a decisão final do Pleno STF nas ADCs nºs 58 e 59 (julgamento iniciado em 12/08/2020).



    Registre-se que em 26/08/2020 o julgamento foi suspenso no STF em razão de pedido de vista do Ministro Dias Toffoli.



    Permaneçam os autos na Secretaria da Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2020.



    Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)



    KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA



    Ministra Relatora (…)’



    Desta forma, deixo de examinar o mérito do pedido, uma vez que o tema será decido na reclamação trabalhista pelo c. TST, no bojo do recurso interposto.



    Cumpre destacar, ainda, que não há prejuízo para a parte ré, visto que em sede de execução provisória inexiste liberação de valores controversos ao reclamante, aliado ao fato da parte ré estar submetida à recuperação judicial.



    Indefiro o pedido, mantendo-se o índice estabelecido no título executivo provisório até o trânsito em julgado da fase de conhecimento na reclamação trabalhista” (documento eletrônico 4, grifei).



    Pois bem.



    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto dos paradigmas elencados, conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, definindo o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei). 



    Nesses termos, entendo que a decisão reclamada, ao manter o índice estabelecido no título executivo provisório (juros simples de 1% ao mês. Índice de correção monetária: IPCA-E, a partir de 25/03/2015), violou a autoridade do que foi decidido nos paradigmas indicados.



    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’ .



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’ .



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48.135-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual do Trabalho. 3. Correção monetária dos débitos trabalhistas. Inaplicabilidade do entendimento firmado nas ADIs 4.425 e 4.437 e no tema 810. 4. Diretrizes firmadas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.247.402-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.379/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.079/BA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, também é o parecer da PGR, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 



    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



    2. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR e do IPCA-E como índices de correção monetária, além de juros de 1% ao mês, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido” (documento eletrônico 27). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que o débito trabalhista da execução provisória seja atualizado monetariamente conforme o estabelecido no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, todas do Distrito Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator